Tribunal: STF
Processo: MS 39858
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo Bururu Henrique Barjud contra decisões proferidas pela Desembargadora Maria Olívia Pinto Esteves Alves, da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 0007616-51.2013.8.26.0299.



    Em síntese, o impetrante afirma ser teratológica decisão que não conheceu de embargos de declaração opostos naquele feito, em virtude de intempestividade, questionando, ainda, a exigência de recolhimento do preparo em dobro.



    Requer o deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos das decisões proferidas pela autoridade impetrada nos autos do processo, inclusive o julgamento de mérito proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, até o julgamento final deste writ.



    Postula, ao fim:



    seja dado provimento ao presente feito anulando-se parcialmente o processo nº 0007616-51.2013.8.26.0299, para o fim de retroagir a análise do preparo recursal, determinando-se a autoridade coatora que se proceda com o levamento da base de cálculo do preparo recursal (apelação), conforme determina a §2º, do artigo 4º da lei do estado de São Paulo n° 11.608/2003 e o §6º, do art. 1.007 do CPC, a fim de dar oportunidade ao impetrante para que apresente pedido de gratuidade da justiça ou realize o pagamento das custas nos termos da lei processual. (doc. 1, p. 29)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante se insurge contra decisões proferidas pela Relatora do processo n. 0007616-51.2013.8.26.0299, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisão de Tribunal de Justiça, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ato questionado proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. A apreciação de mandado de segurança cujo objeto seja a observância por Tribunal local das garantias do contraditório e da ampla defesa, no bojo de processo administrativo ali instaurado, é de competência daquele Tribunal, ainda que o respectivo processo tenha-se iniciado a partir de deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de competência originária da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. (MS 32467 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2014)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator